Tribunal: TJBA
Processo: 8003558-83.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003558-83.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A. e outros Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI, FELIPE SOUZA ALMEIDA APELADO: WILSON JOAQUIM DO NASCIMENTO JUNIOR e outros Advogado(s):FELIPE SOUZA ALMEIDA, FERNANDO MACHADO BIANCHI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSOS SIMULTÂNEOS DA RÉ E DA AUTORA. CIRURGIA DE CARÁTER DE URGÊNCIA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Do cotejo entre os termos da sentença e as razões recursais, é possível verificar que a apelante impugnou a tese adotada pelo Juízo de origem que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 2. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, visto que a ré figura como fornecedora de serviços de saúde, enquanto a autora se enquadra adequadamente como destinatário final dos serviços prestados. 3. A negativa de contemplar o tratamento indicado por médicos que acompanham a paciente atenta contra a finalidade social do contrato de plano de saúde, haja vista que os documentos acostados demonstram a necessidade do tratamento para a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde da autora. 4. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/10/2016). 5. Para a correta fixação do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração, de um lado, critérios gerais, tais como o prudente arbítrio, o bom sendo, a equidade e a razoabilidade, e, de outro lado, o grau de culpa do ofensor, a lesividade da conduta ofensiva, a capacidade econômica da parte pagadora, a repercussão social do dano e a reprovabilidade da conduta, com o objetivo de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano, nem leve ao enriquecimento sem causa do ofendido. 6. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003558-83.2022.8.05.0250, em que figuram como apelante MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A. e outros e como apelada WILSON JOAQUIM DO NASCIMENTO JUNIOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do autor, nos termos do voto do relator. Salvador, .